Tribunal: TJBA
Processo: 8025664-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025664-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA AQUINO MAGALHAES

Advogado(s)
:
PRISCILA MAIA BASTOS, ANNA LUIZA GUERRIERI GRIMALDI SAMPAIO

AGRAVADO: TEMBICI PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCAS FORLI FREIRIA, BRUNO FORLI FREIRIA registrado(a) civilmente como BRUNO FORLI FREIRIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. ART. 98, § 1º, VI, DO CPC.
PROVIMENTO
.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça à Autora, excluindo expressamente a cobertura de honorários periciais sob o fundamento de entraves administrativos do Programa de Perícias do Tribunal e prejuízo à celeridade processual.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: a) verificar se a decisão que defere parcialmente a gratuidade é recorrível por agravo de instrumento; b) aferir se a condição de médica recém-formada com renda variável afasta a hipossuficiência; c) definir se dificuldades administrativas do Poder Judiciário autorizam a exclusão de honorários periciais do benefício da gratuidade.

III. Razões de decidir:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere apenas parcialmente a gratuidade, pois equivale à rejeição do benefício quanto à parcela excluída, conforme interpretação do art. 1.015, V, do CPC. 2. A declaração de insuficiência financeira de pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), não tendo sido elidida no caso, em que a recorrente é profissional em início de carreira com renda variável e saldo bancário reduzido. 3. Nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC, a gratuidade compreende expressamente os honorários do perito. 4. Óbices operacionais do Tribunal na contratação de profissionais não podem restringir o direito fundamental de acesso à justiça e o direito à prova do hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça é instituto que visa assegurar o acesso à jurisdição, abrangendo expressamente os honorários periciais nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC. 2. Dificuldades administrativas do Estado no custeio de perícias judiciais não autorizam a exclusão dessa verba do benefício concedido à parte hipossuficiente".

Referências:
Código de Processo Civil, arts. 98 e 99; Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Precedentes do STJ (Tema 1178) e do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8025664-71.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CAMILA AQUINO MAGALHÃES

e como Agravada
TEMBICI PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA